Tribunal: CARF
Processo: 16327.721256/2013-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721256/2013-34
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.200 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de maio de 2024
Recorrente
AMARILDO JOSÉ MENDES MONTEIRO (RESPONSÁVEL
TRIBUTÁRIO)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. NÃO
CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, quando, do confronto da decisão
recorrida com os paradigmas indicados, não restar configurada divergência
interpretativa: para a caracterização de controvérsia jurisprudencial, é
necessário que haja similitude fática entre as situações analisadas pelos
paradigmas e aresto recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial interposto pelo Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Liziane Angelotti Meira
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721256/2013-34
Fl. 11140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.200 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721256/2013-34

Relatório
Trata-se de RECURSO ESPECIAL de divergência, interposto pelo coobrigado
AMARILDO JOSÉ MENDES MONTEIRO, contra o Acórdão no 1402-002.210, de 08/06/2016,
proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara, mediante o qual os membros do colegiado
decidiram, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade e negar provimento ao
recurso voluntário dos coobrigados Lauro José Senra de Gouvêa e Bassit Agente Autônomo de
Investimentos Ltda; por maioria de votos: i) negar provimento ao recurso voluntário da pessoa
jurídica autuada e do coobrigado Amarildo José Mendes Monteiro; ii) não conhecer, por
intempestivo, do recurso voluntário do coobrigado Valdor Faccio.
Em seu recurso especial, o responsável tributário suscita divergência quanto às
seguintes matérias:
1) "FALTA DE APRECIAÇÃO DE ARGUMENTO ESSENCIAL E/OU DOCUMENTOS
JUNTADOS À IMPUGNAÇÃO";
2) "RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - ART. 124, I, CTN.

Em exame de admissibilidade, entendeu-se que a divergência não restou
demonstrada.
Contra tal decisão, o recorrente interpôs Agravo, o qual foi apreciado pela
Presidência do CARF, sendo, então, admitido seguimento parcial ao recurso especial com
relação à primeira matéria “FALTA DE APRECIAÇÃO DE ARGUMENTO ESSENCIAL
E/OU DOCUMENTOS JUNTADOS À IMPUGNAÇÃO".
Intimada, a Fazenda do Nacional apresentou contrarrazões, sustentando, em
preliminar, que o recurso não deve ser admitido, uma vez que a recorrente não teria
demonstrado a divergência jurisprudencial alegada. No mérito, a Fazenda Nacional postula pela
manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.

Embora o recurso especial seja tempestivo, seu conhecimento deve ser obstado
em face da inexistência de dissenso jurisprudencial quanto à interpretação de legislação
tributária, pressuposto essencial para o conhecimento de recursos especiais.
Como relatado, a matéria controversa diz respeito à questão “FALTA DE
APRECIAÇÃO DE ARGUMENTO ESSENCIAL E/OU DOCUMENTOS JUNTADOS À
IMPUGNAÇÃO".
A discussão pode ser assim resumida: o recorrente aduz que teria apresentado
elementos de defesa, juntados à impugnação, que não foram apreciados pela primeira instância.
Em recurso voluntário, teria sido aventada a nulidade da decisão da DRJ, por não ter apreciado
os documentos juntados com a impugnação. Na decisão do recurso voluntário, o colegiado a quo
teria ignorado a preliminar de nulidade e, consequentemente, a alegação de cerceamento do
direito de defesa.
Fl. 11141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.200 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721256/2013-34

Nesse contexto, o recorrente sustenta, em síntese, que, no acórdão recorrido, o
colegiado entendeu que não é necessária a “análise das alegações e provas para que seja
evitado o cerceamento do direito de defesa dos interessados”. Tal linha de entendimento
divergiria daquela assentada nos paradigmas, a saber, os Acórdãos nos 3101-001.369, 3301-
002.701, os quais teriam entendido pela “necessidade de análise de provas e alegações
essenciais – caso dos documentos juntados pela Recorrente em sua Impugnação, sequer
apreciados e também sequer apreciado o argumento de ausência de juntada em si”.
Importa, antes de tudo, assinalar que, contra o acórdão recorrido, foram
interpostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados por despacho, cujos excertos
relevantes para a presente decisão seguem transcritos:
(...)
Em relação à primeira omissão, afirma o embargante que a Turma deixou de se
pronunciar sobre seu pedido de declaração de nulidade da decisão da DRJ por
cerceamento do direito de defesa. Explica que o cerceamento de seu direito de defesa se
deveu à falta de apreciação de documentos pela DRJ, uma vez que a juntada de tais
documento foi negada, sem qualquer explicação.
Pelo exame do acórdão embargado é possível verificar que a Turma pronunciou-se, sim,
ainda que de maneira geral (pois a contribuinte e os demais responsáveis tributários
também alegaram nulidade), sobre o referido pedido de nulidade da decisão da DRJ,
conforme trechos a seguir transcritos do acórdão 1402-002.210:
No que diz respeito à suposta nulidade do acórdão da decisão de primeira
instância sob o fundamento de cerceamento de defesa devido à falta de
apreciação das alegações dos Recorrentes, outra sorte não lhes assiste.
Como bem asseverou a PGFN em suas contrarrazões:
A questão da análise da prova que fundamenta o auto de infração
consubstancia o próprio mérito da demanda que se será melhor detalhada
no decorrer desta peça, máxime diante da longa e robusta cadeia
probatória trazida pela fiscalização.
Como se verá adiante, o trabalho fiscal está pautado em forte conjunto
probatório que demonstram de forma cabal o controle gerencial e o liame
jurídico dos responsáveis tributários, ora recorrentes, bem como a
ausência de demonstração da ocorrência da prestação de serviço de
intermediação financeira.
Ademais, a descrição do fato típico, a indicação dos sujeitos passivos e
responsáveis, bem como a indicação da base legal e a fundamentação
jurídica pertinente foram realizadas com plenitude, não restando nenhuma
deficiência.
Verifica-se, pois, que a descrição pormenorizada dos fatos, bem assim os
fundamentos legais que sustentam a constituição da exação estão
precisamente explicitados, não restando evidenciado situação de prejuízo
ao direito de defesa a ensejar a decretação de nulidade do processo.
Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Câmara Superior de
Recursos Fiscais registre-se que “Não existe prejuízo à defesa quando os
fatos narrados e fartamente documentados nos autos amoldam-se
perfeitamente às infrações imputadas à empresa fiscalizada. Não há
nulidade sem prejuízo” (Acórdão: CSRF/0202.301)

(...)

Além disso, no caso concreto, não há qualquer dúvida quanto à ausência de
prejuízo ao contribuinte e aos coobrigados, tanto que, já em sede de impugnação
defenderam-se plenamente, despendendo com clareza e qualidade, todos os
argumentos necessários ao pleno exercício de suas defesas. Nesse aspecto, frise-
se que a possibilidade de defesa foi amplamente viabilizada pelos detalhes da
descrição dos fatos realizada pela autoridade fiscal e enquadramento legal
utilizado nos autos de infração.
Fl. 11142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.200 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721256/2013-34

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa. Isso porque, não se
constata qualquer prejuízo ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa
por parte da Recorrente, aliás, prejuízo esse primordial à caracterização de
nulidade, conforme apregoa o art. 60 do Decreto no 70.235/72: “As
irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior
não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para
o sujeito passivo”.
(...)
Isso posto, havendo a Turma se pronunciado sobre o assunto, revela-se manifestamente
improcedente essa primeira alegação de omissão.
Quanto à segunda omissão, afirma o embargante que a Turma deixou de se pronunciar
sobre as razões expostas no recurso voluntário que infirmam os argumentos suscitados
pela autoridade tributária para atribuir-lhe responsabilidade tributária por exercer papel
de administrador "de fato" da Quantia DTVM.
Pelo exame do acórdão embargado é possível verificar que a Turma apontou as razões
pelas quais entendeu estar provado que o ora embargante era administrador "de fato" da
Quantia DTVM, senão vejamos:
Importante mencionar ainda que Amarildo Monteiro era sócio majoritário da
Insert e seus dois irmãos, seu pai e um sobrinho constavam como empregados da
Quantia, no período de fiscalização (2009/2010).
Outro forte indicativo da confusão patrimonial e de identidade de interesses entre
as ora recorrentes foi a constatação de que a Quantia pagava diversas despesas da
Insert, de Amarildo Monteiro e de seus parentes, tais como contas de aluguel,
condomínio, luz, telefone, plano de saúde e móveis de escritório.
Veja-se o relato constante no Termo de Verificação Fiscal às fls. 8675 e 8676:
(...)
A fiscalização, em breve síntese, conclui que “a atividade operacional era
exercida pela Quantia, a Bassit foi montada apenas para desviar os recursos
tributáveis para terceiros ocultos, e o administrador de fato da Quantia era o
Amarildo, cujos valores recebidos anualmente, correspondem a sua remuneração
no negócio” (item 32.5, fl. 7678).
Nos contratos firmados entre Quantia e Bassit, Insert e Speed, observa-se
claramente a ausência de termos claros e precisos quanto à remuneração pela
prestação do serviço. Em tom vago, ambos os contratos firmam que “o
contratado fará jus ao recebimento de uma remuneração, que será ajustada com o
contratante, a cada serviço que vier a ser por este solicitado” (fls. 8678/8680,
itens 32 a 34).
(...)
No caso concreto, a imputação da responsabilidade aos sócios administradores
não advém de qualquer provimento jurisdicional senão da própria lei. Nesse
sentido, a autoridade fiscalizadora enumerou uma série de dispositivos legais
para justificar a imputação.
Da mesma forma, a responsabilidade da Bassit se infere da sua condição de
interposta pessoa no esquema formado, considerando-se principalmente que não
recolhia nenhum tributo; sua receita era oriunda integralmente da Quantia; seu
único sócio, Muna Bassit, não recebeu nenhuma renda ou lucros distribuídos
pela Bassit; a movimentação financeira da Bassit é incompatível com seu
patrimônio; não indicou os alegados terceiros com quem teria tido despesas;
entre outros elementos trazidos aos autos.
Ademais, constatou-se no trabalho fiscal que a Quantia arcava com as despesas
da Insert e de Amarildo Monteiro, bem como que os parentes deste último eram
empregados da Quantia. Amarildo era, em verdade, o real beneficiário e sócio de
fato da Quantia que, em conluio com os administradores desta, desviava
irregularmente valores para a Insert.
Frise-se, aqui, que os administradores da Quantia e da Bassit, em conluio,
perpetraram esquema fraudulento em que simulavam a prestação de serviços da
Bassit com a finalidade de desviar recursos tributáveis e forjar dedutibilidade de
despesas sem causa.
(...)
Registre-se, ainda, que conforme jurisprudência pacífica, o órgão julgador não está
obrigado a se manifestar sobre todos os pedidos e argumentos suscitados pelas partes
quando já tenha encontrado motivo suficiente para sustentar sua decisão1, como no caso
da comprovação da responsabilidade tributária do ora embargante.
Fl. 11143
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.200 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721256/2013-34

Isso posto, havendo a Turma se pronunciado sobre o assunto, revela-se também
manifestamente improcedente essa segunda alegação de omissão.

Como bem assevera o despacho de embargos, a decisão recorrida se pronunciou
sobre a preliminar de nulidade suscitada pela recorrente, tendo concluído (i) pela ausência de
prejuízo ao contribuinte e aos coobrigados, (ii) pelo pleno exercício do direito de defesa por
parte de todos, (iii) pela inexistência de nulidades por cerceamento de defesa, (iv) pela
comprovação, a partir dos elementos juntados aos autos, que o recorrente era administrador de
fato da empresa QUANTIA.
Compulsando o acórdão recorrido, observa-se, claramente, que o colegiado a quo
reconhece que não houve cerceamento do direito de defesa, afastando-se, assim, as preliminares
de nulidade suscitadas nos recursos voluntários do contribuinte e responsáveis, e que os
elementos juntados ao processo foram suficientes para a caracterização da responsabilização do
recorrente.
Naturalmente, tal entendimento parte de uma valoração de todos os elementos dos
autos, inclusive de eventual ausência de análise de provas, alegação sustentada pelo recorrente.
Pode-se dizer, em outras palavras, que o colegiado a quo, ao analisar o caso concreto, reconhece
que eventuais elementos ou argumentos não apreciados pela primeira instância não são
suficientes, diante de todos os outros elementos dos autos, para infirmar a autuação ou maculá-la
de nulidade, por não ter se configurado, em concreto, qualquer preterição ao direito de defesa e
contraditório do contribuinte e responsáveis tributários.
Esses elementos não estão presentes nos acórdãos paradigmas: em ambas as
decisões, os colegiados reconhecem que a primeira instância eximiu-se de apreciar pontos
essenciais da lide, os quais, se apreciados, seriam decisivos para alterar os julgamentos.
Nesse ponto, observe-se, no caso do primeiro paradigma, que aquela decisão
assinala que a falta de apreciação de argumento ou documentos juntados à impugnação somente
pode ser caracterizada cerceamento de defesa, levando à nulidade da decisão de primeira
instância, se a falta for “bastante e suficiente para afetar a norma individual e concreta emanada
pela decisão”, ou seja, quando for negligenciada a análise de elementos/argumentos que forem
relevantes para a alteração do fundamento da decisão. Já no segundo paradigma, o colegiado se
viu diante de uma decisão de primeira instância que simplesmente ignorou duas matérias
essenciais – de um total de três matérias – suscitadas na impugnação, que poderiam alterar o
resultado do julgamento.
Assim, as decisões paradigmas concluem pela nulidade das decisões de primeira
instância por entenderem que, em cada caso analisado, houve prejuízo efetivo ao direito de
defesa dos recorrentes, situação totalmente diversa daquela enfrentada pelo acórdão recorrido:
neste, o colegiado entendeu que, diante dos elementos dos autos, não houve cerceamento do
direito de defesa dos recorrentes.
Nesse ponto, não há, no meu entendimento, divergência entre os arestos
confrontados. O que temos é a discrepância dos fatos e circunstâncias que permeiam as decisões
analisadas com a consequente distinção nos resultados atingidos por cada uma: enquanto os
arestos paradigmas entendem, à luz dos argumentos e provas específicas ali apreciadas, que
houve preterição do direito de defesa, o acórdão recorrido, apreciando os elementos particulares
do presente processo, assinala que não houve prejuízo ao contraditório e ampla defesa, razão
pela qual afastou-se a preliminar de nulidade da decisão de primeira instância.
Fl. 11144
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.200 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721256/2013-34

Nessa linha, o despacho de admissibilidade do recurso especial foi preciso ao
constatar a ausência de divergência entre o aresto recorrido e os paradigmas indicados, rejeitando
seguimento à matéria ora analisada.
Importante salientar que o despacho em Agravo entendeu de modo diverso, tendo
admitido o seguimento do recurso. A meu ver, tal despacho acabou por revirar fatos e elementos
do processo, perfazendo um retrabalho, por assim dizer, na decisão recorrida.
Nesse ponto, entendo que a decisão recorrida deve ser lida como efetivamente foi
exarada: se, para o colegiado a quo, não houve preterição do direito de defesa, não há como,
depois da decisão e do despacho de embargos, buscar confrontar os elementos do processo para
analisar se a posição do colegiado estava correta, ou não, se houve omissão, ou não. Concluir
diversamente exigiria que este Colegiado revirasse fatos e provas do processo e pudesse alterar
as conclusões da turma a quo sobre eles.
Assim, partindo da decisão recorrida tal qual proferida, sem o revolvimento de
provas e elementos dos autos, não há, como já assinalado acima, como deduzir qualquer
divergência entre aquela decisão e os paradigmas indicados, pois tratam de circunstâncias
distintas: o litígio, em cada julgado, se resume à estreita aferição dos elementos dos autos,
inexistindo controvérsia no plano de interpretação da legislação tributária.
Por fim, entendo que, antes que se possa, eventualmente, reconhecer qualquer
controvérsia no âmbito de interpretação da legislação tributária, exsurge, no caso presente, a
necessidade de revolvimento, depuração e escrutínio de fatos e provas específicas do processo,
com vistas à determinação da natureza da falta de apreciação de provas alegada pela recorrente –
se relevante ou não -, tarefa que escapa aos limites cognitivos do recurso especial.
Diante dessas considerações, voto pelo não conhecimento do Recurso Especial
interposto.
Conclusão
Diante do acima exposto, voto por não conhecer do recurso especial interposto.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 11145
DF CARF MF
Original